Tribunal: STJ
Processo: 5010020-08.2021.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147576 - SP (2023
/0392053-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: MAXION COMPONENTES ESTRUTURAIS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO JOSÉ DANTAS CORRÊA RABELLO - PE005870
ADONIAS DOS SANTOS COSTA - PE009981
RODRIGO DE SALAZAR E FERNANDES - PE019095
LUZIA CORREA RABELLO - SP211334
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50808325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:48:17
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 939f8bf2-ad96-4a05-8371-2278f7266d4b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
17/09/2025
23/09/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:48:17
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 939f8bf2-ad96-4a05-8371-2278f7266d4b

EDcl no AgInt no RE no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147576 - SP (2023
/0392053-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: MAXION COMPONENTES ESTRUTURAIS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO JOSÉ DANTAS CORRÊA RABELLO - PE005870
ADONIAS DOS SANTOS COSTA - PE009981
RODRIGO DE SALAZAR E FERNANDES - PE019095
LUZIA CORREA RABELLO - SP211334
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 512-514):
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
Documento eletrônico VDA50392637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:10
Código de Controle do Documento: 77c8914e-3f64-477c-82d5-3a6c9046e0de

ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a
matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é justificada a
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão sobre o direito
fundamental do ora embargante à ampla defesa, a caracterizar afronta direta ao
artigo 5o, LV, da Constituição Federal, questão caracterizada de repercussão
geral.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, a Turma do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA50392637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:10
Código de Controle do Documento: 77c8914e-3f64-477c-82d5-3a6c9046e0de

Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente
em virtude da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF a impedir o
conhecimento do recurso especial.
Como já assentado anteriormente no acórdão ora embargado, o STF
já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem
repercussão geral.
No presente caso o STJ não analisou o mérito do recurso especial, de
sua competência, em virtude da incidência da Súmula n. 7 desta Corte Superior.
Assim, qualquer alegação contida no recurso extraordinário, tal como
a apontada vulneração ao violação aos 5o, LV, da Constituição Federal,
demandaria necessariamente a superação do não conhecimento e a
rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a
apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos.
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da
competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n.
598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em
,
14/8/2009
DJe de
).
26/3/2010
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as
razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso
anterior, como no presente caso, quanto naquelas em que as alegações se
relacionam à matéria de fundo da causa.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC.
a
Portanto, em relação à apontada omissão, a incidência do Tema n.
181 do STF impede o conhecimento das violações trazidas no recurso
extraordinário, conforme assentado no acórdão ora embargado.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Documento eletrônico VDA50392637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:10
Código de Controle do Documento: 77c8914e-3f64-477c-82d5-3a6c9046e0de

Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50392637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:10
Código de Controle do Documento: 77c8914e-3f64-477c-82d5-3a6c9046e0de

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt no REsp 2.147.576 / SP
Número Registro: 2023/0392053-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026207620134036121 26207620134036121 50100200820214030000
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAXION COMPONENTES ESTRUTURAIS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO JOSÉ DANTAS CORRÊA RABELLO - PE005870
ADONIAS DOS SANTOS COSTA - PE009981
RODRIGO DE SALAZAR E FERNANDES - PE019095
LUZIA CORREA RABELLO - SP211334
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAXION COMPONENTES ESTRUTURAIS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO JOSÉ DANTAS CORRÊA RABELLO - PE005870
ADONIAS DOS SANTOS COSTA - PE009981
RODRIGO DE SALAZAR E FERNANDES - PE019095
LUZIA CORREA RABELLO - SP211334
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50789732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:34
Código de Controle do Documento: 04d0d82c-0256-476e-b24d-2f08586205f8

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/09/2025
23/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:34
Código de Controle do Documento: 04d0d82c-0256-476e-b24d-2f08586205f8